Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005377-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD - CPF: 329.115.131-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO DECORRENTE DE INSERÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA DE INTERESSE AMBIENTAL (ZIA) E ZONA URBANA DE USO MÚLTIPLO (ZUM). MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). TEMA 1.350/STJ. SÚMULA 392/STJ. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática prolatada em juízo de retratação, que, ao reapreciar Agravo de Instrumento anteriormente desprovido, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes aos exercícios de 2016 a 2018, declarou extinta a execução fiscal e fixou honorários sucumbenciais. O Município sustenta que a modificação da base de cálculo do IPTU, em razão da inserção do imóvel em Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona Urbana de Uso Múltiplo (ZUM), consubstancia mero ajuste quantitativo do lançamento, passível de correção por substituição da CDA, nos termos do art. 149, VIII, do CTN e da Súmula 392/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão do lançamento do IPTU, para considerar a localização do imóvel em ZIA e ZUM, configura mero erro material apto a autorizar a substituição da CDA, ou se implica modificação substancial da base de cálculo do tributo, exigindo novo lançamento e nova inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo integra o núcleo da regra-matriz de incidência tributária, de modo que sua alteração repercute diretamente na constituição do crédito tributário, não se confundindo com simples erro aritmético ou cadastral.

4. A inclusão posterior de áreas de preservação ou restrições urbanísticas na apuração do valor venal modifica os critérios jurídicos do lançamento, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. O Tema 1.350/STJ firmou a tese de que é vedado à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, ainda que antes da sentença.

6. A Súmula 392/STJ autoriza a correção apenas de erros formais, sendo inaplicável quando a modificação atinge o conteúdo jurídico da obrigação tributária.

7. A tentativa de emendar a CDA no curso da execução, sem prévio retorno à via administrativa, viola o devido processo legal e a segurança jurídica, exigindo o reconhecimento da nulidade do título.

8. A legislação municipal (LC n. 43/1997, art. 212, §§ 7o e 8o) estabelece que a incidência de ZIA/ZUM afeta diretamente o cálculo do IPTU, demonstrando tratar-se de elemento essencial da base de cálculo e não de mero dado acessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modificação da base de cálculo do IPTU em razão da inserção do imóvel em Zona de Interesse Ambiental ou Zona Urbana de Uso Múltiplo constitui alteração substancial do lançamento tributário.

É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa que implique modificação dos critérios jurídicos do crédito tributário, nos termos do Tema 1.350/STJ.

Reconhecido o vício substancial do lançamento, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV; CTN,
arts
. 32, 142 e 149, VIII; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§ 3o, 5o e 6o; LC Municipal n. 43/1997, art. 212, §§ 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.350; STJ, Súmula 392; STJ,
AgInt
no REsp n. 2081461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.02.2024,
DJe
19.04.2024;
TJ-PR,
ApCiv
n. 0006205-55.2021.8.16.0077, Rel. Juiz José Orlando Cerqueira Bremer, 2a Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJ-AC, Agravo de Instrumento n. 1001580-73.2025.8.01.0000, Rel. Des. Lois Arruda, Primeira Câmara Cível, j. 24.11.2025,
DJe
25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática prolatada em sede de juízo de retratação, que, ao reapreciar Agravo de Instrumento anteriormente desprovido, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2016/1303484, 2017/1581418 e 2018/1711942, extinguiu a Execução Fiscal n. 1021029-22.2019.8.11.0041 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, à luz dos Temas 1.350 e 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 a 2018, tendo a Executada oposto exceção de
pré
-executividade sob o argumento de nulidade das CDAs, ao fundamento de que o imóvel estaria inserido em Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona Urbana de Uso Múltiplo (ZUM), circunstância que repercutiria na base de cálculo do tributo.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção apenas para determinar a revisão do lançamento e a substituição das CDAs, sem extinguir a execução nem fixar honorários.

Interposto Agravo de Instrumento pela Executada, este foi inicialmente desprovido por decisão monocrática.

Sobreveio, contudo, Agravo Interno, ocasião em que foi exercido juízo de retratação, com reconhecimento da nulidade dos títulos executivos e consequente extinção da execução fiscal.

Irresignado, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o Tema 1.350/STJ e a Súmula 392/STJ, ao equiparar a controvérsia acerca da base de cálculo do IPTU à hipótese de modificação do fundamento legal do crédito tributário.

Alega que, no caso concreto, não houve alteração da natureza do tributo, do fato gerador, do sujeito passivo ou da legislação instituidora do IPTU, mas tão somente ajuste quantitativo da base de cálculo, decorrente de fato não conhecido à época do lançamento, o que autorizaria a revisão de ofício nos termos do art. 149, VIII, do Código Tributário
Nacional.

Defende que a revisão administrativa promovida
se limitou
à aferição da área efetivamente tributável, considerando restrições urbanísticas incidentes sobre o imóvel, caracterizando erro de fato sanável, apto a ensejar a substituição da CDA até a prolação da sentença, conforme autoriza a Súmula 392 do STJ.

Sustenta, ainda, que a controvérsia envolve apenas o
quantum
debeatur
, não havendo vício capaz de macular a certeza e liquidez do título executivo, razão pela qual não seria caso de extinção da execução fiscal.

No tocante aos honorários sucumbenciais, aduz que, sendo possível o prosseguimento da execução com eventual adequação do valor, não se justificaria a condenação nos moldes fixados na decisão agravada.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a declaração de nulidade das CDAs, com o restabelecimento do prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões no id. 343913852.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, o Município de
Cuiabá
se insurge da decisão unipessoal proferida pelo Relator, que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Terezinha Maia Curvo
Lindamood
.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente
municip
al
A
gravante.

A controvérsia cinge-se a definir se a providência determinada na origem, consistente na revisão do lançamento para considerar a inserção do imóvel em Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona Urbana de Uso Múltiplo (ZUM), configura mero erro material passível de correção por substituição da CDA, ou se traduz vício substancial do lançamento, a exigir novo procedimento administrativo e nova inscrição em dívida ativa.

O ente público sustenta que não pretendeu alterar o fundamento jurídico do crédito tributário, mas apenas promover ajuste quantitativo da base de cálculo do IPTU, com a consequente readequação do valor do tributo devido, invocando o art. 149, VIII, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.

Todavia, ao exame detido da matéria, verifica-se que a providência intentada pelo Município não se limita à correção de erro material ou meramente aritmético, mas implica efetiva modificação dos critérios jurídicos adotados para a definição da base de cálculo do tributo.

Com efeito,
a base de cálculo constitui elemento essencial da regra-matriz de incidência tributária
, integrando o núcleo estrutural do crédito fiscal. A alteração da área tributável do imóvel, mediante reconhecimento posterior de restrições ambientais e urbanísticas aptas a influenciar o valor venal, não se traduz em simples erro cadastral, mas em redefinição dos parâmetros jurídicos que embasaram o lançamento originário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.350, consolidou a seguinte tese: “
Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário”.

A
ratio

decidendi
do precedente repousa justamente na impossibilidade de se alterar o conteúdo jurídico do título executivo após sua constituição, sob pena de vulneração à certeza, liquidez e exigibilidade que devem caracterizar a CDA, conforme dispõem os §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei n. 6.830/1980.

A distinção entre vícios formais e vícios substanciais é determinante.

Erros materiais, tais como equívocos de grafia, dados cadastrais ou inexatidões aritméticas evidentes, admitem correção por substituição da CDA, conforme autoriza a Súmula 392 do STJ.

Entretanto, quando a modificação pretendida atinge a própria estrutura normativa do crédito
,
alterando os critérios de apuração da base de cálculo
,
não se está diante de mero erro formal, mas de vício substancial do lançamento.

A inclusão posterior de critérios de abatimento ou de exclusão de áreas em razão de ZIA/ZUM representa modificação do núcleo jurídico da obrigação tributária, exigindo novo lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, segundo o qual “compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”.

Ademais, a inscrição em dívida ativa é ato administrativo vinculado, que pressupõe prévia regular constituição do crédito, consoante dispõe o art. 2o, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais. Não se mostra juridicamente admissível que, após reconhecida a inconsistência dos critérios adotados no lançamento, proceda-se à simples substituição do título no curso da execução, sem retorno à via administrativa.

A tentativa de emenda judicial da CDA, sem a realização de novo procedimento administrativo, viola o devido processo legal substancial, insculpido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, além de comprometer a segurança jurídica, princípio estruturante do Estado de Direito, ao permitir que o conteúdo normativo do crédito seja alterado no curso da execução.

A execução fiscal exige título certo, líquido e exigível. Reconhecido que a base de cálculo originalmente adotada não refletia os parâmetros jurídicos adequados, a consequência jurídica não é a substituição do título, mas a invalidação do lançamento e da respectiva inscrição.

A pretensão recursal, portanto, ao sustentar que se trata de mero ajuste quantitativo, não se sustenta à luz da natureza jurídica da base de cálculo como elemento essencial da obrigação tributária. Alterar a base de cálculo implica redefinir o próprio crédito, o que extrapola os limites da correção de erro material.

Dispõe o art. 156, inciso I, da Constituição Federal que compete aos Municípios instituir impostos sobre a “propriedade predial e territorial urbana”, estabelecendo o § 1o, inciso I, que o IPTU “poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel”.

Extrai-se do comando constitucional que a base econômica tributável é precisamente a propriedade urbana, cujo valor deve ser apurado conforme critérios legais que considerem localização, uso e demais condicionantes urbanísticas.

No mesmo sentido, o art. 32 do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

Por sua vez, no âmbito da legislação municipal aplicável, a Lei Complementar Municipal n. 43/1997 estabelece, em seu art. 212, que a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel.

E, de forma expressa, os §§ 7o e 8o do referido dispositivo preveem:

“§ 7o O IPTU para as áreas de Zonas de Interesse Ambiental –
ZIAs
1, 2, 3 e Áreas de Preservação Permanente – APP será cobrado proporcionalmente à área inserida em
ZIAs
e
APPs
, mediante parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que deverá informar sobre a situação de preservação, conservação e percentual da área existente de ZIA e APP.

§ 8o O IPTU será calculado com desconto de 20% (vinte por cento) a 80% (oitenta por cento), conforme estabelece o Artigo 554 da Lei Complementar no 004/1992, considerando os percentuais de áreas de ZIA 1, 2, 3 e
APP’s
.”

Assim, evidencia-se que a inserção do imóvel em Zona de Interesse Ambiental ou em área de preservação não constitui elemento meramente acessório ou circunstancial, mas interfere diretamente na base de cálculo do tributo, por expressa disposição legal.

A localização do imóvel em ZIA/ZUM repercute no valor venal, na proporção da área tributável e, consequentemente, no montante do IPTU devido. Trata-se, pois, de elemento estruturante da regra-matriz de incidência tributária municipal.

Nesse espeque, é juridicamente inviável sustentar que a revisão pretendida pelo ente público representaria simples ajuste aritmético. Ao admitir que determinada área está inserida em ZIA/ZUM, o Município altera o critério quantitativo da obrigação tributária, modificando a própria base de cálculo do tributo.

E, se a base de cálculo é elemento essencial da obrigação tributária, ao lado do fato gerador e da alíquota, sua modificação não pode ser realizada no curso da execução fiscal por meio de simples substituição da CDA.

Nessa linha de intelecção, colaciona-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E DA FÓRMULA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, entendendo que os vícios nas Certidões de Dívida Ativa no 166/2024 e no 246/2024 eram de natureza formal e sanável, admitindo a emenda das CDAs. A Agravante sustenta nulidade absoluta dos títulos executivos por ausência de fundamento legal da cobrança e da metodologia de cálculo dos encargos, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário e da fórmula de cálculo dos encargos legais na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal sanável ou nulidade substancial que invalida o título executivo e impõe a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de fundamento legal e da metodologia de cálculo dos encargos na CDA constitui vício substancial que atinge o próprio lançamento e a inscrição em dívida ativa, inviabilizando o prosseguimento da execução
fi
scal.
4. O Tema 1.350 do STJ consolidou o entendimento de que é inadmissível à Fazenda Pública alterar o conteúdo jurídico da CDA, para incluir ou modificar o dispositivo legal que fundamenta o crédito tributário, mesmo antes da sentença nos embargos à execução. 5. A distinção entre vícios formais e vícios substanciais impõe que apenas erros materiais ou cadastrais sejam passíveis de correção; a inclusão posterior de fundamentos legais representa modificação do núcleo jurídico do crédito, exigindo novo lançamento e nova inscrição em dívida ativa. 6. A tentativa de emendar judicialmente as CDAs sem retorno à via administrativa viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica, pois altera a base normativa do crédito tributário. 7. A jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 2081461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/02/2024) e dos Tribunais Estaduais (TJ-PR,
ApCiv
no 0006205-55 .2021.8.16.0077; TJ-MT,
ApCiv
no 1000236-19 .2023.8.11.0010) reafirma que a ausência de fundamentação legal na CDA é vício insanável, impondo a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 11. A ausência de indicação do fundamento legal e da metodologia de cálculo dos encargos legais na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial que invalida o título executivo. 2. A inclusão posterior da fundamentação legal constitui alteração do conteúdo jurídico da CDA e não pode ser realizada no curso da execução fiscal, exigindo novo lançamento e nova inscrição em dívida ativa. 3. A nulidade da CDA por vício substancial impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CTN,
arts
. 202, II e III, e 203; Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 2o, §§ 5o, II e III, e § 8o; CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.350; STJ,
AgInt
no REsp no 2081461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.02.2024,
DJe
19.04 .2024; TJ-PR,
ApCiv
no 0006205-55.2021.8.16 .0077, Rel. Juiz José Orlando Cerqueira Bremer, 2a Câmara Cível, j. 29.10 .2024; TJ-MT,
ApCiv
no 1000236-19.2023.8.11 .0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10015807320258010000 Epitaciolândia, Relator.: Des. Lois Arruda, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por ausência de requisitos legais, o que justifica a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) não atende aos requisitos legais, pois não apresenta a fundamentação legal do tributo, comprometendo o direito de defesa do executado.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível corrigir vícios do lançamento ou da inscrição na CDA, sendo a nulidade do título executivo necessária quando faltam informações essenciais.

5.
A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito é medida que se impõe diante da irregularidade da CDA, conforme o artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/
80.

IV.
DISPOSITIVO

6. Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-PR 00011503120188160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.:
Antonio
Renato
Strapasson
, Data de Julgamento: 15/12/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)

Assim, resta ainda mais evidente que a providência pretendida pelo Município ultrapassa os limites da correção de erro material admitida pela Súmula 392 do STJ, enquadrando-se na vedação estabelecida pelo Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
327623359.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026